Tribunal: TJSP
Processo: 2263012-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade. Policiais Militares. Renda líquida mensal, de R$ 3.494,65 e R$ 4.224,44, que não infirma a declaração de falta de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e das famílias, podendo ser integralmente absorvida com a satisfação das necessidades básicas e essenciais com moradia, vestuário, alimentação, educação, saúde e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade. Policiais Militares. Renda líquida mensal, de R$ 3.494,65 e R$ 4.224,44, que não infirma a declaração de falta de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e das famílias, podendo ser integralmente absorvida com a satisfação das necessidades básicas e essenciais com moradia, vestuário, alimentação, educação, saúde e transporte. Recurso provido para conceder às agravantes o benefício da gratuidade.